Tribunal: STF
Processo: ARE 1489801
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA-INOVAÇÃO RECURSAL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA - BANCO HSBC - BANCO BAMERINDUS - COMPETÊNCIA - SENTENÇA DE EFICÁCIA ERGA OMNES - EXCESSO DE EXECUÇÃO - INCIDÊNCIA CORREÇÃO MONETÁRIA. 1) Constitui inovação o pedido de sobrestamento do cumprimento de sentença, formulado apenas nas razões recursais. 2) Questão não suscitada (nem discutida na impugnação de sentença) não pode ser objeto de apreciação, em sede de agravo de instrumento, pelo Tribunal, pois isso ofenderia frontalmente o principio do duplo grau de jurisdição. 3) Os poupadores desvinculados dos quadros associativos do IDEC detêm legitimidade ativa e interesse processual para postular o cumprimento da sentença proferida Ação Civil Pública n.° 583.00.1993.808239-4, cujos efeitos são aplicáveis a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco Bamerindus, independentemente de residência ou domicílio em São Paulo. 4) É fato notório que o Banco HSBC tenha assumido as operações bancárias do Banco Bamerindus do Brasil S/A., apresentando-se como verdadeiro sucessor e por isso deve honrar o cumprimento das obrigações decorrentes de relações formalizadas anteriormente a sucessão. 5) É possível o ajuizamento da execução na comarca do domicílio do credor, local onde se situa a agência bancária na qual era mantida a conta poupança do consumidor, considerando que a sentença foi proferida com efeitos erga omnes, com abrangência nacional. 6) Faz-se a correção monetária mensal dos valores devidos em decorrência de expurgos inflacionários, aplicando-se o índice relativo a cada mês compreendido na atualização do objeto da condenação.” 



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXI, XXXV, LIV e LV, 93, IX, e 97 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, não se visualiza a alegada violação do art. 93, IX, da Carta da República. Tal dispositivo exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. No presente caso, o órgão julgador enfrentou as causas de pedir veiculadas, motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia aplicando o direito que entendeu pertinente na hipótese. Nesse sentido:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    Ademais, não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Súmula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Com efeito, a Corte de origem solveu a questão à luz das regras de hermenêutica no âmbito infraconstitucional, sem, portanto, declarar a incompatibilidade entre a Constituição Federal e a norma legal que se pretende ver incidir à espécie. Nesse sentido: RE 639.866-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 16.9.2011; AI 848.332-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 24.4.2012; ARE 1.047.530-AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.12.2017, e ARE 964.753-AgR/CE, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 10.02.2017, este assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. MOMENTO DE COMPROVAÇÃO DO LIMITE DE IDADE MÁXIMO. DESÍDIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 279/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Esta Corte possui entendimento no sentido de que o limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição do certame. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se aplica a restrição do art. 97 da Constituição Federal quando o acórdão recorrido apenas interpreta legislação infraconstitucional, sem declarar sua inconstitucionalidade. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, a verificação da alegada ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 376.846, rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJ de 02-04-2004, afastou a alegação de inconstitucionalidade das normas que fixaram os índices de correção monetária de benefícios previdenciários empregados nos reajustes relativos aos anos de 1997, 1999, 2000 e 2001, que foram de um modo geral superiores ao INPC e observaram os comandos normativos de regência. 2. Tratando-se de situações semelhantes, os mesmos fundamentos são inteiramente aplicáveis aos índices de reajuste relativos aos anos de 2002 e 2003. 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Não prospera a insurgência pelo prisma do inciso XXI do art. 5º da Carta Política, uma vez que o Plenário Virtual desta Suprema Corte, no julgamento do ARE 901.963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015, negou a existência de repercussão geral da questão acerca dos legitimados para executar sentença proferida em ação coletiva, na hipótese em que o título transitado em julgado define explicitamente os beneficiários do direito. O acórdão paradigma está assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário. 4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). 5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC” (ARE 901963 RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015).



    Noutro giro, não há falar em aplicação do precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC, uma vez consignado pela Corte de origem que, “tratando-se de ação coletiva relativa a interesses individuais homogêneos ajuizada por associação voltada à defesa dos direitos dos consumidores, os efeitos da sentença abrangem todos os poupadores atingidos pelas perdas decorrentes dos expurgos inflacionários, sendo dispensável a prova de sua filiação à associação” (e-doc. 43, fl.30).



    Assim, consoante firmado no julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 16.9.2015, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no presente caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados, uma vez em jogo a questão dos limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral já foi rejeitada por esta Corte em outras oportunidades.



    Ademais, as instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, reputo inocorrente afronta aos apontados dispositivos da Constituição da República. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade ou não de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os Temas 660, 715, 587 e 848 da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem” (ARE 1238800 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 07.4.2020).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA PELO INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IDEC. SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. CUMPRIMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO EXEQUENTE INDIVIDUAL PARA SUA REPRESENTAÇÃO EM JUÍZO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL FOI REJEITADA NO ARE 901.963 (DE MINHA RELATORIA, TEMA 848, DJE DE 16/9/2015). INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RE 573.232 (REL. P/ ACÓRDÃO MIN. MARCO AURÉLIO, TEMA 82, DJE DE 19/9/2014). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 961699 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe PUBLIC 15.12.2016).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente